Tribunal: STF
Processo: RE 197338
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-07-01
Data de publicação: 2008-07-01

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
   FINSOCIAL. EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO.
ALEGADA OMISSÃO QUANTO
   AO EXAME DO ESTATUTO SOCIAL DO EMBARGANTE. ERRO DE CARACTERIZAÇÃO
   E CLASSIFICAÇÃO DO TIPO DE ATIVIDADE DESENVOLVIDO PELO
   CONTRIBUINTE.
Acórdão isento de omissão ou contrariedade, na
   medida em que classificação da embargante como empresa prestadora
   de serviços é coerente com as declarações prestadas pela própria
   parte nos autos.
Ademais, as razões alinhavadas na petição de
   embargos de declaração não indicam, de forma expressa e analítica,
   como o exame do Estatuto Social da empresa levaria à conclusão
   diferente pela Corte. Alegação genérica.
Embargos de declaração
   rejeitados.